Tribunal: STF
Processo: Rcl 67051
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de América Dourada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000314-14.2022.5.05.0291, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    O Município de América Dourada alega que na reclamação trabalhista está em discussão o vínculo entre o Poder Público e Cleidiana Souza Oliveira Souza, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime estatutário no âmbito municipal.



    Afirma que,



    “[a]o manter a competência do Juízo laboral para julgamento da causa, o Acórdão Reclamado terminou ‘ignorando’ a existência comprovada de LEI LOCAL prescrevendo expressamente que ‘O regime Jurídico único dos servidores públicos do Município de América Dourada (BA), bem como o de suas autarquias e fundações públicas, é o ESTATUTÁRIO instituído por esta Lei’ (art. 1º, Lei 198/2004)’.



    Defende que o TRT 5, ao reconhecer a competência da justiça laboral para processar e julgar a demanda, contrariou a eficácia da ADI nº 3.395/DF, na qual teria sido afastada a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores. 



    Requer, a procedência da presente reclamação para anular o acordão nos autos do Processo nº 0000314-14.2022.5.05.0291 “determinando que nova decisão seja prolatada, desta vez observando a tese jurídica firmada na ADI 3395/DF, ou para CASSAR o referido Acórdão reclamado, determinando desde logo a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual competente”.



    É o relatório. Decido



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 3/4/2024), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 6/3/2023) do Processo nº 0000314-14.2022.5.05.0291, no qual, a justiça trabalhista acolheu a competência para processar e julgar a lide e, reconhecendo a pena de confissão ao Município de América Dourada por efeito da revelia, deferiu à beneficiária o pagamento de remunerações sonegadas e a indenização equivalente ao depósito do FGTS durante o vínculo empregatício.



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na ADI nº 3.395/DF encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente